Tribunal: TJDFT
Processo: 0748219-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JUROS SOBRE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito da decisão agravada, especialmente no que tange ao indeferimento da impugnação aos cálculos. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar sua convicção, dispensando a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Definição sobre correção das conclusões adotadas e harmonia com a prova documental produzida encerra discussão atinente ao próprio mérito do recurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Via de regra, simples divergência entre as partes no que se refere aos cálculos do valor do débito executado, de per si, não é suficiente a justificar a determinação de realização de perícia contábil. Hipótese, no entanto, que representa necessidade de remessa dos autos a perícia contábil para apuração do real valor devido pelo executado/agravante (execução de título extrajudicial ajuizada em 05/02/2002, no valor histórico de R$326.000,00; o exequente apresentou o valor atualizado da dívida de R$ 6.360.413,94 na data de 06/09/2023; e o executado alega contabilização de juros sobre juros e apresentou outro valor; ambas as partes utilizaram a calculadora disponibilizada no site do Tribunal).
4. Se o juiz verificar que os cálculos não estão corretos ou que há discordância entre cálculos apresentados pelas partes, pode encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação. 4.1. Embora constitua faculdade do julgador, adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT para o fim de esclarecimento relativo aos cálculos apresentados, bem como ao valor do débito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.